Tribunal: TJDFT
Processo: 0724043-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. APROVEITAMENTO DA FIANÇA PARA O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DA PENA PECUNIÁRIA. PREFERÊNCIA DE QUITAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. FIANÇA PRESTADA POR TERCEIROS.
1. Nos termos do art. 336 do Código de Processo Penal, o dinheiro ou objetos dados em garantia por ocasião do recolhimento da fiança podem ser destinados ao pagamento de custas processuais, indenização do dano, prestação pecuniária e multa.
2. A matéria é de direito público, o que difere bastante da ordem privada. O certo é que os réus paguem pelo que devem, mas, inexistindo expressa ordem de preferência para a destinação da fiança, o Juízo das Execuções decidirá de acordo com a conveniência e do que consta no processo.
3. A fiança não é sanção penal. Tem natureza de garantia. Terceiros podem prestar fiança em favor de pessoa presas para garantir-lhe a liberdade provisória, inclusive com recursos próprios, porque não há vedação legal neste sentido. Mas, se assim o fizerem, apenas sofrem os encargos de verem os valores serem aplicados e recolhidos conforme predominância pública.
4. Negado provimento ao recurso do Ministério Público.